Tribunal: TJDFT
Processo: 0711806-53.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-08
Data de publicação: 2023-02-22

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CÁLCULOS DA CONTADORIA JUDICIAL. IMPUGNAÇÃO REJEITADA. HOMOLOGAÇÃO. REDISCUSSÃO DO TÍTULO JUDICIAL. IMPOSSIBILIDADE. COISA JULGADA. DECISÃO MANTIDA.
1. Os cálculos elaborados pela Contadoria Judicial bem atendem ao comando do título judicial, pois apenas atualiza o valor principal estabelecido na sentença exequenda, mediante correção monetária e juros de mora.
2. Os agravantes pretendem rediscutir o título judicial, o que não é possível diante da coisa julgada.
3. Agravo de instrumento conhecido e não provido.